Tribunal: TJDFT
Processo: 0709656-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRAMINUTA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. PRELIMINAR REJEITADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. PROVA EMPRESTADA. LAUDO CONFECCIONADO EM AÇÃO DIVERSA. PARTES E PERÍODOS PROBANTES DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. PERÍCIA JUDICIAL. CÁLCULO DE RENTABILIDADE LINEAR DE UNIDADE DE APART-HOTEL. SISTEMA POOL DE HOTELARIA. PROVA TÉCNICA. METOLOGIA ADOTADA. CONFORMIDADE AO DETERMINADO NO JULGADO EM LIQUIDAÇÃO. MÉDIA ARITMÉTICA. VALOR DE RENTABILIDADE LÍQUIDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA SIMILAR PARA IDÊNTICO PERÍODO. PARÂMETRO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da decisão, pois as agravantes expuseram o fato e o direito, apresentaram razões para o pedido de modificação do provimento judicial desfavorável a seus interesses e concluíram requerendo a reforma da decisão agravada, que rejeitou a impugnação aos valores apurados em perícia determinada pelo juízo de origem. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Indeferido o pedido de admissão de prova emprestada em decisão pretérita exarada no procedimento de liquidação de sentença, as executadas/agravantes contra ela não se insurgiram. Perderam, por inércia, a faculdade de rediscutir a matéria. Assim, não podem suscitar em sede recursal questão acobertada pela preclusão (CPC, 507).
3. Perícia judicial. Prova técnica elaborada para quantificação de lucros cessantes com base na rentabilidade linear de unidade imobiliária autônoma inserida em sistema Pool de hotelaria. Indenização estabelecida por atraso na entrega de unidade tipo apart-hotel. Quantificação estabelecida com base na rentabilidade linear de unidade autônoma similar também integrante de pool de locação em sistema associativo constituído por proprietários de unidades integrantes de empreendimentos imobiliários que negociam seus apartamentos para exploração de atividade de hotelaria. Precificação estabelecida segundo parâmetros estabelecidos no título judicial liquidando. Falta de adequação da metodologia adotada pelo perito judicial não evidenciada nas razões recursais que, em verdade, são representativas de mero inconformismo com o valor apurado.
4. Recurso conhecido e desprovido.